Tribunal: TJDFT
Processo: 0746489-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0746489-79.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JEANE ARAUJO DE BRITO RECORRIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI No 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO COMPROMETIDO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CHEQUE ESPECIAL. EXCLUSÃO DO CÔMPUTO. PLANO DE PAGAMENTO INSUFICIENTE. 1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, caso tenha apresentado argumentação que se contrapõe às razões expostas no decisum, reputa-se caracterizado o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC. 2. De acordo com o art. 54-A, §1o, da Lei no 14.181/21, o superendividamento consiste na “impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. 3. Segundo o art. 3, do Decreto no 11.150/22, com redação dada pelo Decreto no 11.567/23, considera-se como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). 4. Constatado que a renda mensal do consumidor permanece acima do limite que caracterizaria prejuízo ao mínimo existencial, não há como se acolher o pedido de repactuação compulsória, sobretudo quando o plano apresentado não satisfaz as exigências do art. 104-B, § 4o, do CDC. 5. Apelo não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 396 do Código de Processo Civil, bem como à Lei 14.181/21, diante do comprometimento integral de sua renda, o que configura afronta ao direito ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Defende a inversão do ônus da prova, para que as instituições financeiras sejam compelidas a apresentar os contratos e os valores atualizados das dívidas, viabilizando a construção de um plano de pagamento eficaz. Busca o reconhecimento do estado de superendividamento e a aplicação do rito especial previsto na Lei 14.181/2021, com a nomeação de administrador judicial para a elaboração de plano judicial compulsório, a ser submetido aos credores. Defende, ainda, a limitação dos descontos mensais ao teto de 30% (trinta por cento) da renda líquida. Nesse aspecto, suscita divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 2o, 3o, inciso III, 5o, inciso XXXII, 6o, 84, inciso IV, e 170, caput e incisos V e VII, todos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 396 do Código de Processo Civil, e em relação ao dissenso pretoriano invocado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. O apelo especial não deve subir em relação à alegada ofensa à Lei 14.181/21, porquanto “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.659.949/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à indicada transgressão aos artigos 3o, inciso III, e 6o, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). O apelo extremo não merece seguir no tocante à apontada ofensa aos artigos 2o, 5o, inciso XXXII, 84, inciso IV, e 170, caput e incisos V e VII, todos da CF, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028